Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA PETITÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA OU ACESSÃO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Conforme inteligência do artigo 1.228 do Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”
3. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e não possessória, haja vista que o demandante busca imitir-se na posse do imóvel, fundamentando seu direito de propriedade. Em consequência, não lhe pode ser atribuída características inerentes às demandas possessórias propriamente ditas, notadamente a possibilidade de formular pedido contraposto. Daí porque, demandado nesse tipo de ação, cumpre ao réu, se quiser buscar indenização por benfeitoria ou acessão, ajuizar reconvenção ou, ainda, ação autônoma, não sendo cabível mero pedido nesse sentido, em sede de contestação. Precedentes desta Corte.
4. Os requerimentos veiculados em via processual inadequada devem ser repelidos, a considerar que a busca pelos direitos não foi devidamente exercida pela parte interessada.
5. Preliminar rejeita. Apelação conhecida e parcialmente provida.